Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-06.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009256-06.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JACQUELINE IZOLDE LEHNEN - CPF: 409.638.880-72 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DAVI CALLAI BARASUOL - CPF: 331.579.100-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE EQUIVOCADAMENTE ANOTA QUE A QUESTÃO SERIA APRECIADA PELO COLEGIADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CARÁTER EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

(1) – A concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação é ato privativo do Relator. Desta decisão, a rigor do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, cabe, unicamente, agravo interno.

(2) – Contudo, se, de forma equivocada, quando conhecido e desprovido o agravo interno, o acórdão anota que, posteriormente, oferecida a resposta, a questão será, novamente submetida à consideração do colegiado, ante o princípio da segurança jurídica e da não surpresa, não há óbice para que o colegiado aprecie a questão em caráter definitivo.

(3) – Estando estampada no recurso de apelação a plausibilidade de sucesso em relação ao direito almejado, numa análise não exauriente da sentença recorrida e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, a decisão que concedeu efeito suspensivo em caráter liminar, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Aspectos preliminares.

JAQUELINE IZOLDE LEHNEN ingressou neste Tribunal com incidente de ATRIBUIÇAO DE EFEITO SUSPENSIVO em face de recurso de apelação interposta nos autos de EMBARGOS DE TERCEIROS que promoveu em face de BANCO DA AMAZONIA S/A; todos identificados nos autos. Obteve liminar e, tendo à embargada adentrado com agravo, este restou desprovido pela colenda 2ª. Câmara deste Tribunal.

Ato contínuo, a embargada apresentou resposta à pretensão da requerente. Em seqüência, entendendo que a situação já tinha apreciada em relação ao mérito, não foi conhecido este incidente. Entretanto, divisando lapso do Relator, sendo que aquela decisão primeira tratava-se tão somente de ataque a liminar, em verdade, no que tange ao mérito, este incidente ainda não foi apreciado pela colenda 2ª. Câmara deste Tribunal.

Desta forma, em primeiro aspecto, revogo aquela decisão e a questão se submeterá à apreciação do colegiado.

RELATO.

Colenda Câmara.

Os embargos de terceiros foram propostos pela requerente em face de BANCO DA AMAZÔNIA e VITALINO FERNANDO LEHNENN, alegado ser meeira do imóvel rural penhorado e levado a leilão nos autos de execução número 2474-90.2009.811.0051, Código n. 28370, que a instituição financeira promoveu em face de seu marido VITALINO FERNANDO LEHENENN. Pretendeu, inicialmente, o reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel que foi levado a leilão. Subsidiariamente, defendeu sua meação.

Discordou, por outro lado, no que tange a avaliação do imóvel. Sustentou que a avaliação primitiva foi de 1.673.020,00 e que, atualizado em janeiro de 2018, o valor foi alterado para R$ 1.776.014,90. Sustentou, ainda, apresentando LAUDO TÉCNICO, que o valor do bem é na ordem de R$ 4.540.000,00 (quatro milhões; quinhentos e quarenta mil reais). Que, em que pesem tais aspectos, o bem foi arrematado tão somente por R$ 888.100,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e cem reais).

Os embargos foram julgados parcialmente procedentes, em relação à eventual remanescente da alienação judicial do imóvel descrito na inicial, depois da quitação do débito apurado no processo de execução número 2474-90.2009.811.0051, Código n. 28370, que a instituição financeira promoveu em face de seu marido VITALINO FERNANDO LEHENENN.

Como já relatado inicialmente, houve o deferimento de liminar pelo Relator e esta questão, submetida a agravo, restou mantida pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado.

Residem nos autos resposta da instituição financeira credora em longo arrazoado.

É o necessário.

Peço dia para julgamento.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Aspecto preliminar - Deve ser visto, em primeiro aspecto, que a concessão de efeito suspensivo é ato do relator que, apreciando o pedido, em qualquer sentido, concedendo ou não a pretensão, caberá agravo interno, conforme o estabelecido no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.021 – Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quando ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Mas, embora entenda a questão como único recurso cabível seja o agravo interno, já que o mérito daquela questão está exaurida na liminar de caráter de satisfação, já está resolvida, submeto esta questão, de forma excepcional ao colegiado em face de que, quando este colegiado apreciou o agravo interno, seguindo o relator, na parte final, anotou que tal situação seria apreciada após a apresentação das contrarrazões. Desta forma, égide do princípio da segurança jurídica é que apresento esta questão à consideração desta colenda Câmara, ficando aqui o registro inicial.

Do mérito do pedido - Em regra geral toda apelação consagra o efeito devolutivo. Contudo, dentro do § 1º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, além de outras hipóteses previstas em lei, começa produzir efeitos imediatamente depois de sua publicação, entre outras, extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes embargos à execução.

A lei não fala, expressamente em relação a embargos de terceiros em que a mulher está defendendo sua meação e, desta forma, o que a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio e, desta forma, a questão não encaixa dentro do estabelecido para embargos à execução, prescrito no inciso III, § 1º, do artigo 1.012, do CPC.

Seria no caso, para produzir efeitos de imediato se fosse prescrito o seu inciso V – confirma, concede ou revoga tutela provisória – e, neste aspecto, precedentes jurisprudenciais, para o caso de embargos de terceiros, o efeito é de se dar cumprimento de imediato na sentença.

Por outro lado, consoante o estabelecido no § 3º, inciso I, do artigo 1.012, do CPC, exaurido o oficio jurisdicional do magistrado de piso, com a prolação da sentença em sede dos embargos de terceiros (que é o caso dos autos), compete ao Relator concedê-los ou não, desde que preenchidos os requisitos legais. No caso em apreço, estando dentro do figurino jurídico, em apreciando este incidente, a princípio, concedi liminar para suspensão de cumprimento do julgado até que esta questão fosse submetida ao jugo deste colegiado em relação ao mérito. De outro lado, em agravo, este colegiado manteve àquela decisão monocrática.

Pela redação do artigo supracitado, conclui-se que a regra é receber o recurso em seu duplo efeito, com exceção no previsto no § 4º, que assim dispõe:

“§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”

Posta a questão, chega-se a conclusão que para a concessão do efeito suspensivo em casos excepcionais, os requisitos da probabilidade de provimento, embora de forma não exaustivo, já que, em sentido contrario já estaria até prejulgando o futuro recurso a ser aviado, e da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.

No caso presente, entendo que a requerente logrou êxito em comprovar os requisitos atribuídos à espécie, como tratado linhas acima.

Isto porque, numa análise perfunctória da decisão de piso, o que se discute no caso são a meação da esposa em relação ao gravame e demais atos posteriores no que tange a totalidade da demanda.

O que chama atenção é que a sentença proferida, ainda num exame não exaustão, julgou parcialmente procedente os embargos de terceiros manifestados pela embargante, admitiu a meação.

Contudo, somente em eventual saldo remanescente, depois de alienado o bem.

Assim, ao que se vê, mantendo a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, determinando que o mesmo seja levado à praça, sem preservação da meação, que é o ato atacado nos embargos de terceiros, a meu ver, a decisão destoa dos limites da lide em se tratando do direito material almejado na inicial – embargos de terceiros, defesa de meação em relação ao imóvel constritado.

Nesta linha de raciocínio, existindo plausibilidade em relação ao pretendido pela embargante, presente está o primeiro requisito.

E o segundo requisito está concretamente demonstrado. Não se pode negar que sendo levado o bem, na sua totalidade, residirão prejuízos incontestáveis à agravante que, mesmo na eventualidade de ter direito a meação, esta reconhecida em parte pelo magistrado, poderá perdê-la a terceiros que, em hasta pública, adquirir o citado bem imóvel.

Com estas considerações, conheço do pedido formulado pela embargante e lhe concedo a suspensão de exigibilidade da decisão em relação aos embargos interpostos, até que estes sejam, em relação ao seu mérito, submetidos à consideração desta Câmara.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020